Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DE REGRAS.
1. No tocante à guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. A definição do regramento do regime de visitas deve se amoldar às peculiaridades familiares e somente deve ser imposto pelo julgador, se restar incompatível com o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.